Tribunal: TJDFT
Processo: 0000395-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, conferindo-se à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando é cometido sem a presença de testemunhas e quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.

2. Os delitos praticados pelo réu na presença do filho da vítima, com apenas 5 (cinco) anos, indiferente à integridade psicológica do infante, justificam o incremento da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime.

3. Não há "bis in idem" na aplicação conjunta do artigo 41 da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que veda o procedimento e institutos da Lei no 9.099/1999, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, nos crimes cometidos com violência doméstica e/ou familiar contra a Mulher.

4. Recurso desprovido.